Tribunal: TJBA
Processo: 8028805-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028805-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA BARBOSA BAIAO

Advogado(s)
:
MATHEUS DOS SANTOS MALANDRA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DURANTE CORRIDA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de assalto ocorrido durante corrida realizada em aplicativo da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado deixou de enfrentar as teses relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no CDC e ao risco da atividade disciplinado no CC; (ii) se houve omissão quanto à análise da alegada falha na prestação do serviço diante da ausência de suporte à consumidora após o roubo.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado reconheceu expressamente a incidência do art. 14 do CDC, mas concluiu pela exclusão da responsabilidade em razão do fortuito externo, caracterizado pela prática criminosa de terceiro, nos moldes do § 3º, II, do mesmo dispositivo.

4. A aplicação do art. 927, parágrafo único do Código Civil foi afastada por inexistência de nexo causal entre a atividade da plataforma e o roubo, que extrapola o risco da atividade desempenhada.

5. O roubo praticado por terceiro durante corrida constitui fortuito externo que rompe o nexo causal, não decorrendo da atividade de intermediação digital, mas de circunstâncias alheias ao controle empresarial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O julgado concluiu que a suspensão temporária da conta da autora decorreu de protocolo de segurança, sendo posteriormente revertida sem maiores prejuízos e assentou a regularidade das medidas adotadas pela empresa após comunicação do evento criminoso, refutando expressamente a tese de falha na prestação do serviço no atendimento pós-ocorrência.

7. O acórdão resolveu a lide com fundamentação lógica, clara e coerente, enfrentando todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, razão pela qual não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição interna a ser suprida pela via dos Embargos.

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; CC/2002, art. 927, p.u.; CDC, art. 14, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.018.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STF, Rcl 59.795, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.05.2023; TJSP, Apelação Cível 1002170-26.2024.8.26.0441, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2024; TJCE, Apelação Cível 0267015-59.2020.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração opostos no ID 83581807 dos autos nº 8028805-37.2022.8.05.0001
, sendo parte Embargante
RAFAELA BARBOSA BAIAO
e parte Embargada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça